Tribunal: TJMT
Processo: 0000422-18.2016.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000422-18.2016.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARITA DA NOBREGA NERES - CPF: 056.429.401-20 (EMBARGANTE), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), DIEVELYN LOURRANNY BRAZ DA NOBREGA MAGALHAES - CPF: 044.130.181-92 (EMBARGANTE), ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 005.130.941-64 (EMBARGADO), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO), N. DE AQUINO CARNEIRO - CNPJ: 14.752.918/0001-00 (EMBARGADO), BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (ADVOGADO), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), N. I. CARNEIRO COMERCIO - ME - CNPJ: 07.954.351/0001-80 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), DIEVELYN LOURRANNY BRAZ DA NOBREGA MAGALHAES - CPF: 044.130.181-92 (EMBARGADO), KARITA DA NOBREGA NERES - CPF: 056.429.401-20 (EMBARGADO), ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 005.130.941-64 (EMBARGANTE), BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), N. DE AQUINO CARNEIRO - CNPJ: 14.752.918/0001-00 (EMBARGANTE), N. I. CARNEIRO COMERCIO - ME - CNPJ: 07.954.351/0001-80 (EMBARGANTE), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÕES INTERPOSTAS POR AMBAS AS PARTES – RECURSOS DESPROVIDOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – JULGAMENTO FUNDAMENTADO – ART. 85 § 11o DO CPC –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

Os
embargos de declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material,
de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

O inconformismo com o resultado de julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja
embargos
de
declaração, eis que estes não comportam revisão da matéria.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0000422-18.2016.8.11.0006

EMBARGANTE:

N. DE AQUINO CARNEIRO

EMBARGADOS:

DIEVELYN L. B. DA NOBREGA MAGALHÃES, KARITA DA

NOBREGA NERES, ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA e

N.I. CARNEIRO COMÉRCIO - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração (Id 150028674) opostos por
N. DE AQUINO CARNEIRO
,
contra v. Acórdão desta Câmara (Id 149001697) que, a unanimidade, desproveu
recurso de apelação interposto pelo ora embargante (Id 129158206) e também aquele interposto pelos ora embargados (Id 129158204), mantendo-se hígida a sentença proferida pelo juízo
a quo
(Id 147379692).

Inconformado, o embargante (
N. DE AQUINO CARNEIRO)

aduz contradição no Acórdão recorrido sob a alegação de que
“
... das peças recursais apresentadas pelas partes, somente a Embargante suscitou em sede de apelação a impugnação específica aos honorários aplicados na sentença combatida. Não houve por parte das razões recursais das Autoras da demanda a impugnação específica quanto ao patamar aplicado na sentença de 10%”
(sic).

Argumenta que
“
mesmo considerando que ambos os recursos restaram improvidos, resta contraditória a majoração dos honorários sucumbenciais quando sequer houve impugnação específica, tratando-se ainda de resultados recíprocos não apenas com relação ao mérito da demanda, mas de igual forma, em sede de resultado recursal”
(sic).

O recorrente acrescenta
“
a considerar o resultado dos remédios recursais pelo improvimento de ambos, a manutenção da sentença, inclusive do patamar dos honorários sucumbenciais arbitrados, é medida razoável e necessária a se aplicar”
(sic).

Diante disso, requer seja conhecido e acolhido o presente recurso para modificar o acórdão recorrido, a fim de manter o percentual de 10% (dez por cento) dos honorários de sucumbência, conforme arbitrados na sentença pelo juízo de origem.

Contrarrazões
oferecidas apenas pela embargada N.I. CARNEIRO - ME (Id 151553743), em que arguiu que
“
o pedido recursal está correto, uma vez que não houve pedido de majoração do valor dos honorários no recurso de apelação interposto pelas autoras”
(sic).

Desse modo, manifesta pela rejeição dos embargos de declaração opostos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegado vício de contradição no Acórdão (Id 149001697), assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – EXTENSIVA A FASE RECURSAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA – TRAVESSIA EM RODOVIA – CONDENAÇÃO CRIMINAL – EXAME DA CULPA CONCORRENTE – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – DEVER DE INDENIZAR – DECOTE PELA METADE – DANO MORAL E PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO ÀS FILHAS DAS VÍTIMAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Deferido o benefício da gratuidade da justiça nas instâncias ordinárias e não havendo indicação de que tenha decaído do direto à gratuidade, desnecessária a renovação do pedido, pois, a concessão abrange todos os atos do processo, inclusive nas instâncias superiores.

A existência de condenação criminal não impede, na esfera cível, o exame acerca de eventual culpa concorrente (art. 945 do Código Civil).

Caracterizada que ambas as partes concorreram para o acidente de trânsito em igualdade de proporções, há que se julgar procedente o pedido de indenização, reduzido o valor da condenação pela metade.

O
arbitramento do valor da indenização a título de dano moral deve ser feito de acordo aos aspectos do caso concreto, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atento à proporcionalidade do grau de culpa, extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

A pensão mensal é devida para as filhas das falecidas em acidente de trânsito, pois inequívoco que as
de cujus
exerciam atividade laboral, sendo presumida a dependência econômica em relação a estas.
”

Em suas razões recursais (Id
150028674
), o embargante (N. DE AQUINO CARNEIRO) alega contradição no v. acórdão recorrido, ao argumento de que
“
somente a Embargante suscitou em sede de apelação a impugnação específica aos honorários aplicados na sentença combatida. Não houve por parte das razões recursais das Autoras da demanda a impugnação específica quanto ao patamar aplicado na sentença de 10%”
(sic).

O voto condutor do Acórdão recorrido (Id 147379697), ao negar provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, procedeu à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência de 10% (fixado pelo juízo de origem), para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade da obrigação em relação as apelantes (Karita e Dievelyn), nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É cediço que a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11o do Código de Processo Civil, refere-se ao trabalho adicional realizado em grau recursal.

Na lição doutrinária de Nelson Nery Junior, preleciona que a justificativa para majorar a verba honorária na esfera recursal se faz em decorrência de que
“O juiz de primeira instância, ao estipular o percentual de honorários, não tem como saber se haverá recursos que demandarão mais trabalho do advogado. Porém, não se pode deixar de remunerar esse trabalho, sob pena de violação ao princípio constitucional da justa remuneração”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, pág. 437).

No presente caso, contra a sentença proferida no juízo de origem (Id 129158201), ambas as partes interpuseram recurso de apelação, ou seja, a parte autora da ação (Id 129158204) e o requerido N DE AQUINO CARNEIRO EPP (Id 129158206), vindo aos autos as contrarrazões dos requeridos N DE AQUINO CARNEIRO EPP (Id 129158215) e N.I. CARNEIRO COMÉRCIO (Id 129158216), demonstrado está a realização de trabalho adicional na esfera recursa.

Há de ser ressaltado, ademais, que o fato de nem todas as partes litigantes terem apresentado as respectivas contrarrazões não impede a majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC, inclusive o próprio entendimento do STJ é no sentido de que para a majoração de honorários advocatícios na instância recursal, não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado, que será considerado apenas para a quantificação de tal verba (AgInt no AREsp 1430718/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 31/05/2019).

Além disso, a majoração é devida sempre que estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso.

Todos esses critérios foram observados no caso concreto.

Desse modo, não há se falar em contradição, eis que o acórdão recorrido encontra-se fundamentado à luz da legislação que rege a matéria (art. 85, § 11o do Código de Processo Civil).

Logo, o que se evidencia é a pretensão do Embargante em rediscutir tema averbado no dispositivo final do Acórdão recorrido, o que denota reexame da matéria, modalidade não admitida na via estreita dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – INADIMPLÊNCIA RELATIVA A SALDO DE CONTA CORRENTE, LIMITE DE CONTA E CRÉDITO PARCELADO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL –
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC. Por se tratar o caso sub judice de relação jurídica contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da citação (art. 240 do CPC c/c art. 405, do CC), não havendo qualquer vício no decisum proferido.”
(00084016920158110037 TJMT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 13/10/2022, Data de Publicação: 29/10/2022)

Nessa senda,
o inconformismo com o resultado de julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja
embargos
de
declaração, eis que estes não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

O julgado combatido, portanto, é claro e assente quanto às razões que levaram ao desprovimento dos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, com a consequente majoração da verba honorária, não evidenciada contradição com o condão de modificar o acórdão prolatado.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração (Id 150028674).

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023